Tribunal: TJMT
Processo: 1055946-51.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055946-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[BENEDITA SEBASTIANA DA SILVA - CPF: 161.558.311-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1055946-51.2023.8.11.0001.

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
BENEDITA SEBASTIANA DA SILVA.

Recorrido(s):
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
07 A 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 230535200, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, extinguindo o processo, sem resolução de mérito,
nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Em razões recursais, a recorrente alega a desnecessidade de realização de prova pericial, afirmando que os cálculos serão realizados em momento posterior, na liquidação e execução da sentença.

Ainda, sustenta a ilegitimidade da cobrança de juros relativos ao contrato de cartão de crédito entabulado entre as partes.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da detida análise dos autos, constata-se que inexistem elementos suficientes a evidenciar, com exatidão, os valores referentes à diferença entre o efetivamente devido e o valor dos supostos juros exorbitantes, sendo necessária a realização de perícia contábil.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA –
ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em casos como o presente, em que são questionados juros bancários referentes a contrato de empréstimo com base em planilhas unilateralmente elaboradas pelo consumidor e impugnadas especificamente pela empresa reclamada, faz-se necessária a produção de prova pericial, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da complexidade da causa.

(TJMT - N.U 1005639-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Em relação ao pedido revisional da taxa de juros, conforme entendimento da E. Turma Recursal, tal apuração se mostra complexa por demandar realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95
.

2. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício.

3. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1011842-90.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
INCOMPETÊNCA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REVISIONAL DE JUROS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. O objeto da ação é a legalidade dos juros cobrados em empréstimo consignado contratado pela parte recorrente.

2. A apuração somente seria possível mediante a realização de perícia contábil, incompatível com o rito dos juizados especiais.

3. Por ser matéria de ordem pública, é cognoscível de ofício.

4. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1072775-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) (grifei)

A competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

A Lei nº 9.099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

De acordo com o inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Assim, sendo incontestável a necessidade de prova pericial contábil no presente caso, impõe-se a manutenção da sentença de extinção do feito pela incompetência.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024